Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-86.2021.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003450-86.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMARO ARMANDO DA SILVA - CPF: 730.781.314-91 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL –
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO – LEGALIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Na hipótese,
o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica –biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos das contratações, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMARO ARMANDO DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral c/c Restituição e Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor do
BANCO PAN S/A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que a Cédula Bancária apresentada pelo Banco Apelado não comprova a celebração do Contrato de Empréstimo Consignado.

Assegura que as telas do sistema interno do Banco não são aptas a comprovar a entrega de valores do mútuo, já que foram produzidos unilateralmente e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Aduz que depositou, em juízo, a
quantia de R$ 13.560,57 (treze mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), do suposto contrato n.o 346472554-2, eis que não solicitou o referido empréstimo.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 123757717.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
AMARO ARMANDO DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral c/c Restituição e Pedido de Tutela Antecipada em face do
BANCO PAN S/A
., alegando ser beneficiário de aposentadoria pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 346472554-2, no valor de R$ 13.560,57 (treze mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Afirmou que
entrou em contato com a referida instituição financeira por diversas vezes e maneiras para que esta realizasse o cancelamento do empréstimo, bem como que ele pudesse devolver o dinheiro depositado indevidamente em sua conta e reaver os valores descontados indevidamente de seu benefício, porém todas resultaram infrutíferas.

Aduziu que efetuou Reclamação Administrativa nos órgãos de Defesa do Consumidor – PROCON, bem como registrou boletim de ocorrência da referida fraude.

Alegou que depositou em juízo a quantia depositada pelo Apelado em sua conta no Banco do Brasil.

Diante isso, pugnou pela declaração de inexistência do débito,
a devolução em dobro dos valores descontados do benefício, bem como pela condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o encarte da contestação (ID. 123757678) e da impugnação (ID. 123757700), o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
AMARO ARMANDO DA SILVA
.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se houve falha na prestação do serviço do banco Apelado capaz de caracterizar a ilicitude da contratação dos empréstimos e permitir a condenação pelos danos morais suportados.

Ao analisar o contrato colacionado pela instituição financeira no ID 123757681, constata-se a presença de todos os requisitos de validade do negócio jurídico.

O Banco Apelado acostou o contrato n.o 346472554, objeto dos autos, celebrado por meio digital, mediante assinatura eletrônica por meio da biometria facial do Apelante, formalizado em 15 de abril de 2021, no valor de
R$
13.560,57 (treze mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos
),
a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Ademais, ficou evidente que o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica – biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação.

Ademais, comprovou-se que as coordenadas da contratação, ou seja, -15.96528, -54.96833, localizam-se na mesma região da residência do Apelante, local onde foram dados todos os aceites da contratação, mais uma vez comprovando que foi a própria parte quem contratou.

A prova dos autos também é firme em demonstrar que o Apelante recebeu o valor contratado, conforme se vê no extrato constante no ID 123757664.

Dessa forma, não existem dúvidas da validade do negócio jurídico e que foi o Apelante beneficiado com o valor contratado.

Portanto, conclui-se que a instituição bancária não cometeu qualquer ilicitude ao realizar os descontos no benefício previdenciário do Recorrente, para fins de quitação das parcelas do contrato regularmente celebrado entre as partes, ou seja, comprovou, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que houve a regular contratação e a disponibilização do valor mutuado na conta do Apelante.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica – biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos das contratações Considerando que a Instituição Financeira comprovou a celebração do contrato e a disponibilização do valor do empréstimo, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não havendo falar em nulidade dos descontos. Recurso conhecido e improvido. (TJMS. Apelação Cível 800479-80.2021.8.12.0044, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 16/12/2021, 4.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO VIA APLICATIVO DE DISPOSITIVO MÓVEL - BIOMETRIA FACIAL - COMPROVAÇÃO DA ORIGEM - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. 3. Comprovada a contratação do empréstimo, por meio de aplicativo da instituição financeira, condicionada à biometria facial, considera-se que a cobrança dos valores em benefício previdenciário do autor se deu no exercício regular de direito do credor, circunstância que, nos termos do artigo 188, I do CC, não constitui ato ilícito, afastando a responsabilidade civil. (TJMG – Apelação Cível 10000212143150001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/04/2022, 15.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - AC: 1006528-05.2021.8.26.0032, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 04/04/2022, 14.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2022).

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa
nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022